Tribunal: TJMT
Processo: 1008085-43.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008085-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), MARIO GERALDO - CPF: 125.042.709-68 (AGRAVANTE), ANTONIO VILLA - CPF: 122.108.469-00 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - IMÓVEL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL - MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A hipótese de realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

II – Quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo.

III - É pacífico que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação por perito, mormente por não haver qualquer prova contumaz da incorreção do procedimento.

IV - Em se tratando de agravo de instrumento que, como se sabe, está limitado aos termos da decisão agravada, as matérias nele apreciadas devem, obrigatoriamente, serem discutidas previamente pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MÁRIO GERALDO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Carta Precatória de n. 1001739-12.2019.811.0044, extraída da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
ANTÔNIO VILLA
, indeferiu o pedido com que pretendia fosse realizada uma nova avaliação da propriedade rural matriculada sob o n. 6.724 do CRI de Paranatinga/MT, bem como o pleito de fracionamento do referido imóvel.

Para tanto, o agravante sustenta a necessidade de realização de uma nova avaliação no imóvel de sua propriedade, haja vista a ocorrência de vários fatores que alteraram as condições da economia nacional, elevando o preço do imóvel em mais de 400% (quatrocentos por cento) do valor alcançado pelo oficial de justiça no ano de 2019.

Alega que o valor da saca de soja subiu consideravelmente e que a procura por terras produtivas do produto confirmam as alegações, sendo de rigor a realização de nova avaliação.

Pondera que o fracionamento do imóvel, além de viável, facilitará a localização de interessados na sua arrematação e, ainda, satisfará o valor executado de forma menos gravosa ao devedor.

Afirma que sequer foi intimado da decisão agravada, de modo que são nulos todos os atos praticados à sua revelia.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 87449475).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 88748453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido com que o agravante pretendia fosse realizada uma nova avaliação da propriedade rural matriculada sob o n. 6.724 do CRI de Paranatinga/MT, bem como o pleito de fracionamento do referido imóvel, mantendo a hasta pública.

Pois bem.

É cediço que, a hipótese de realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Contudo, quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1
. Mera inconformidade da parte com o resultado da perícia não leva ao refazimento desta, sob pena de invariavelmente se ter que realizar duas perícias em todos os processos, na medida em que, por lógica, a conclusão da prova técnica sempre deixará insatisfeito um dos litigantes.
2. Renovação do ato probatório que, nos termos dos artigos 437 e 438 do CPC, só se justifica se aquele primitivamente realizado não for suficientemente esclarecedor, por omissão e/ou inexatidão de seu resultado. 3. Caso em que o expert elaborou laudo claro, com suas devidas especificações, e respondeu pontualmente aos quesitos dos litigantes. 4. Natureza do acidente que, a toda a evidência, não interfere na avaliação médica. Negado seguimento ao recurso
.” (Agravo de Instrumento, Nº 70057182610, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 28-10-2013)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DE ÁREA RURAL – PERITO INDICADO PELO JUÍZO – LAUDO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT – CRITÉRIOS UTILIZADOS SEGUNDO AS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL – HIGIDEZ CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 873 do CPC/2015 elenca as hipóteses legais para realização de nova avaliação de imóvel, a qual não se justifica apenas pela divergência entre o valor encontrado por profissional contratado pela parte e pelo perito judicial se não há erro evidente no laudo por este último produzido. Mais ainda quando está claro que foram estritamente adotados os métodos, critérios e procedimentos descritos em normas técnicas
.” (N.U 1002173-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Assim, sob esse aspecto, não se verifica nenhum dos requisitos que permitiriam a realização de nova avaliação, sobretudo porque o laudo de avaliação apresentado no id n. 87427469 - Pág. 77, realizado a pouco mais de 2 (dois) anos (05.02.2019), descreveu com minúcias o bem penhorado para satisfação do crédito executado, considerando não apenas a qualidade da área, mas, também a localização e as características das benfeitorias existentes na propriedade.

Ademais, o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de constituir prova válida que demonstre a valorização do bem, conforme determina o artigo 873 do CPC, não bastando a alegação de decurso do tempo para que seja repetida a diligência.

De outra feita, é pacífico que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação por perito, mormente por não haver qualquer prova contumaz da valorização do imóvel ou qualquer incorreção do procedimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E DECIDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORIZAÇÃO OU DEFASAGEM NO VALOR DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.
É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel
.
A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado, não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excecional. Recurso desprovido.”
(N.U 1004563-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Também não tem nenhum cabimento a insistência do agravante em afirmar que não foi intimado da decisão recorrida. Ora, os autos são eletrônicos e uma mera consulta à aba “expedientes” no sistema PJE (1º Grau) evidencia que o requerente tomou ciência da decisão recorrida em 15.04.2021.

Ainda que assim não fosse, o agravante não apontou nenhum prejuízo que pudesse macular o processo, tanto que recorreu da decisão objurgada em tempo oportuno.

De outra feita, conquanto seja possível o desmembramento do imóvel em unidades autônomas, nos termos do artigo 872, § 1º do CPC, o caso em comento não admite seja determinado o fracionamento do bem por este Colegiado, sem que a matéria seja analisada pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância.

No caso, equivocadamente, o juízo singular indeferiu o pedido de fracionamento do imóvel, sob o argumento de que tal pleito já teria sido analisado pelo juízo deprecante. No entanto, o juízo deprecante deixou de examinar a matéria, consignando expressamente que o pedido de redução da penhora, pelo desmembramento do bem constrito, era de competência do juízo deprecado.

Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento de n. 67955-32.2020.8.16.0000, do TJ/PR, que decidiu acerca da competência para análise do pleito de desmembramento do imóvel formulado pelo agravante:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENHORA, PELO DESMEMBRAMENTO DO BEM CONSTRITO –
ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUÍZO DEPRECADO

– QUESTÕES RELATIVAS À PENHORA E À ALIENAÇÃO QUE DEVEM SER DECIDIDAS PELO JUÍZO RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 46 DO STJ E DO ART. 914, § 2º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENHORA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E NÃO SE APRESENTA COMO MERAMENTE PROTELATÓRIO, INVERÍDICO OU MESMO INCIDE NAS DEMAIS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”.

Ademais, a competência para decidir sobre esta matéria já restou bem delineada no recurso de agravo de instrumento de n. 1026033-32.2020, de minha relatoria, o qual restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - IMÓVEL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 914, § 2º DO CPC E DA SÚMULA 46 DO STJ – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - O artigo 914, § 2º do Código de Processo Civil dispõe que, diante das alegações de vício ou defeito da penhora, da avaliação e da alienação, a competência para julgamento da insurgência caberá ao juízo deprecado. II - A previsão do artigo é, também, um reforço à Súmula 46 do STJ, segundo a qual “na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens”.

Desse modo, em se tratando de agravo de instrumento que, como se sabe, está limitado aos termos da decisão agravada, as matérias nele apreciadas devem, obrigatoriamente, serem discutidas previamente pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Assim, a decisão de base deve ser reformada apenas no que tange ao pleito de fracionamento do imóvel, que deverá ser objeto de análise prévia pelo magistrado singular, competente para o exame da questão.

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que o juízo de primeiro grau analise o pleito de fracionamento do imóvel formulado pelo executado, ora agravante.

Prejudicado os Embargos de declaração
opostos pelo agravante à id. 88414482, em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, que se faz nesta oportunidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021